Tribunal: TJPA
Processo: 0856806-98.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856806-98.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDITE GUEDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A esposa encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe, sendo presumida a dependência econômica.

2. A apelante
instruiu a petição inicial com cópia da
cópia do Certidão de Casamento, cópia da certidão de Óbito na qual há expressa referência ao seu nome como esposa do de cujus. Não havendo qualquer elemento que infirme a presunção de dependência.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário

(processo nº

0856806-98.2018.8.14.0301-PJE
) interposta por
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
contra

EDITE GUEDES DE OLIVEIRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém nos autos do Ação Ordinária
,
ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida
teve
a seguinte conclusão:

(...)
Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV ao pagamento da pensão a que tem direito a autora, bem como ao pagamento dos retroativos a partir da data do óbito do ex- segurado (11.10.2013) devidamente corrigidos na forma da lei.

Sobre os valores fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Sem custas, dada a isenção assegurada à Fazenda Pública e o benefício da gratuidade de justiça concedido à requerente.

Em razão da sucumbência recíproca, observado o princípio da razoabilidade, bem como o previsto no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, fixo os honorários sucumbenciais por ambas as partes no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), em benefício do advogado/procurador da parte adversa, suspendendo a exigibilidade dessa verba em relação à autora, por ser a mesma beneficiária da gratuidade de justiça.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

Em razões recursais, o apelante consigna que em manifestação anterior
esclareceu não haver mais impedimento legal à aplicação do regime previdenciário próprio dos servidores estaduais aos estatutários não estáveis em virtude da alteração trazida pela LC nº 125/19 à LC 39/2002, todavia, afirma ser indevido o pedido de pensão, em razão da ausência de comprovação da constância do casamento com o de cujus. Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões a apelada pede a manutenção da sentença e a condenação do IGEPREV ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, afasto o pedido de reforma da sentença requerido em contrarrazões, em razão da inadequação da via eleita.

Posto isto, passo ao exame da Remessa Necessária e da Apelação, a qual conheço, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

A questão em análise reside em verificar é devida a condenação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte à apelada.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No caso dos autos, o ex-segurado, José Domingos Lima de Oliveira, era servidor público do Estado do Pará e faleceu em 11/10/2013 conforme cópia da Certidão de Óbito.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge
, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência
. (NR LC44/2003)

[...]

Conforme infere-se dos dispositivos transcritos, o cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

Observa-se que a apelante instruiu a petição inicial com cópia da cópia do Certidão de Casamento (Num. 6163074 - Pág. 1), cópia da certidão de Óbito ((Num. 6163076 - Pág. 1), na qual há expressa referência ao seu nome como esposa do de cujus. Não havendo qualquer elemento que infirme a presunção de dependência.

Acerca do deferimento do benefício ao cônjuge o STJ se posiciona da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. CONJUGE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ART. 6º E 25 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 STF. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Hipótese em que a agravada demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 6º e 25 da Lei Complementar Estadual 39/2002 que lhe conferem o direito ao recebimento da pensão por morte.

2. No que tange ao requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, entendo que este resta igualmente presente, considerando que se trata de verba de natureza alimentar utilizada para subsistência da agravada.

3. As vedações de deferimento de tutela antecipada contidas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e §4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplicam ao presente caso, pois se trata de natureza previdenciária, nos termos da Súmula nº. 729 do STF.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.04040927-96, 180.663, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-09-21).

No mesmo sentido opinou o Ministério Público. Senão vejamos:

Analisando, entretanto, os documentos constantes nos autos, observo que a parte apelada trouxe a certidão de casamento como principal documento comprobatório de sua união com o de cujus (Id. 6163074 – Pág. 1), bem como diversos outros documentos pessoais do ex-contribuinte.

Para além disso, a apelada junta aos autos seu cartão de dependente no plano de saúde destinado aos servidores públicos do Estado do Pará (Id. 6163117), além de declaração de plano funerário em que o Sr. José Domingos Lima de Oliveira incluía como dependentes a apelada e os filhos do casal (Id. 6163118).

Entendo, portanto, que são várias as provas que asseguram que a vida que a apelada levava com o ex-contribuinte era compartilhada nos mais diversos âmbitos, deixando clara a caracterização da constância do casamento firmado em 03/04/1976.

Portanto, não há razões para modificação da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e ao REEXAME NECESSÁRIO,

nos termos da fundamentação
, mantendo-se a sentença em sua integralidade
.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2023